Tribunal: TJES
Processo: 5005005-79.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005005-79.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: BRUNO DA SILVA ANTUNES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL.
C
ONCESSÃO DE INDULTO PELO DECRETO PRESIDENCIAL N.º 11.302/22.
EXISTÊNCIA DE
CRIME
S
IMPEDITIVO
S

E NÃO IMPEDITIVOS
.
CONDENAÇÕES DISTINTAS.
CONCESSÃO IMPOSSIBILITADA
.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. O art. 7º, I e II do Decreto presidencial nº. 11.302/2022, veda a concessão de indulto quando presente condenação por crimes considerados hediondos ou a ele equiparados, ou, ainda, praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa.

2. Nos termos do art. 11, parágrafo único do ato normativo, nos casos de concurso de crimes, tais infrações penais impedem a concessão do indulto, correspondente a crime não impeditivo, enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício. Precedentes do ex. STF e do c. STJ.

3. Na hipótese, de forma acertada, a Magistrada não concedeu o indulto, uma vez que o apenado ostenta condenações por delitos impeditivos, o que impossibilita a concessão do benefício.

4. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5005005-79.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: BRUNO DA SILVA ANTUNES
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) AGRAVANTE: RAMON COELHO ALMEIDA - ES17954
RELATÓRIO: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
agravo em execução penal
, interposto pelo
BRUNO DA SILVA ANTUNES
, em face da decisão (seq. 126.1), proferida pela Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal do Juízo de Viana – Comarca da Capital, que

reconheceu a reincidência como condição pessoal do apenado e não condição específica do processo, bem como negou a concessão do indulto aos delitos não impeditivos, por não estarem preenchidos os requisitos legais.

Em suas razões (seq. 137.1),
o agravante requer, em síntese, a concessão do indulto natalino referente às condenações por crimes não impeditivos
.

O Decreto Presidencial nº 11.302/2022, dispõe em seu artigo 5º,

caput,
que será concedido o indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a 5 (cinco) anos, e ressalva em seu parágrafo único que, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

A concessão do benefício,
no entanto,
é vedada em relação a determinados
crimes
,
chamados impeditivos,
os quais se encontram elencados no artigo 7º do
referido
Decreto,
d
entre
eles,
estão os hediondos ou equiparados, e os delitos praticados mediante violência ou grave ameaça
.

Já o artigo 11, do Decreto Presidencial, dispõe que as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022 e, nos termos do parágrafo único do referido dispositivo legal,
q
uando se tratar de concurso de crimes
não será concedido o indulto natalino correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena referente ao crime impeditivo do benefício
.

Em recente decisão, proferida na Suspensão de Liminar nº 1698, o Tribunal Pleno do ex. Supremo Tribunal Federal, entendeu que "
deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos listados no art. 7º do Decreto
".

Nesse sentido, também é o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC nº 890.929/SE, Rel:
Ministro Sebastião Reis Júnior
, Terceira Seção,
DJe: 29/4/2024
).

Verifico, na hipótese dos autos, que o agravante não possui razão.

Ao examinar o atestado de pena do reeducando, observo que ele possui 04 (quatro) condenações, sendo 02 (duas) por crimes não impeditivos (art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003 e art. 180, caput, do CP) e 02 (duas) por crimes impeditivos, sendo ambas por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo
(art. 33, da Lei nº 11.343/2006 e art. 12, da Lei nº 10.826/2003), cuja soma perfaz 20 (vinte) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Denoto da sentença de primeiro grau, que de forma acertada, a Magistrada não concedeu o indulto ao apenado, uma vez que possui 02 (duas) condenações por crimes impeditivos, o que impossibilita a concessão do benefício.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer do recurso e negar o provimento almejado.